Tribunal: TJDFT
Processo: 0701769-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701769-30.2023.8.07.0000 RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDOS: MARIA FRANCISCA DAS NEVES, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS FIRMADOS COM O SINDICATO, NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. RETENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. DESTAQUE DO VALOR DO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, DA LEI N. 8.906/94. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra interlocutória a qual indeferiu o pedido de admissão do agravante para promover o cumprimento individual de sentença e retenção de honorários 1.1. Nesta sede recursal, o agravante requer: a) a concessão de efeito suspensivo para que seja deferido o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% em seu favor; e b) no mérito, pede a reforma da decisão agravada a fim de deferir o destaque dos honorários contratuais naquele percentual. 2. O contrato de prestação de serviços advocatícios pactuado exclusivamente entre o sindicato e o escritório de advocacia não vincula os filiados substituídos, ante a ausência de relação jurídica contratual entre estes e o advogado. 2.1. Sob tal perspectiva, mesmo diante da amplitude da legitimação extraordinária dos sindicatos para a defesa dos interesses de determinada categoria profissional, a retenção de verba honorária contratual somente será permitida mediante a comprovação de autorização dos sindicalizados ou de contrato individual firmado com cada um dos filiados, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94, o que não ocorreu na hipótese. 3. Precedente: “O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado.” (REsp 1799616/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/05/2019). 4. Agravo de instrumento desprovido. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 22, §§ 4° e 7o, da Lei 8.906/94, 664 e 884, ambos do Código Civil, sustentando que a autorização do substituído quanto ao destaque dos honorários contratuais devidos ao recorrente se deu por meio da decisão da Assembleia Geral Extraordinária (ID 42902800 dos autos originários e ora juntada), cuja ata respectiva revela a concordância dos associados ao SINDIRETA/DF com os honorários advocatícios propostos pela banca de advogados, tratando-se de documento suficiente para que a pretensão deduzida seja deferida. Afirma que não houve prova acerca do pagamento dos honorários, única hipótese legal que impediria o provimento do recurso. Assevera que não há que se falar em qualquer outra formalidade para o destaque dos honorários contratuais nas ações coletivas, a exemplo da filiação ou da formalização de contrato individual ou termo. Argumenta que o contrato firmado indicou os beneficiários alcançados pelas medidas judiciais contratadas, não havendo na lei a necessidade de sua individualização. Discorre sobre a sua atuação no feito, cujo trabalho merece ser remunerado. Aduz o direito de reter os honorários contratuais, tendo em vista que a verba é devida em consequência de mandato. No recurso extraordinário, após defender a incidência da repercussão geral da matéria em debate, indica vilipêndio aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, inciso I, e 8o, caput, incisos I e III, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial sobre o direito ao destaque dos seus honorários contratuais. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos 22, §§ 4 o e 7o, da Lei 8.906/1994, 664 e 884, ambos do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1965394/DF, firmou o entendimento (Tema 1.175) no sentido de que: “a) antes da vigência do § 7o do art. 22 do Estatuto da OAB (5 de outubro de 2018), é necessária a apresentação dos contratos celebrados com cada um dos filiados ou beneficiários para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação; b) após a vigência do supracitado dispositivo, para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação, embora seja dispensada a formalidade de apresentação dos contratos individuais e específicos para cada substituído, mantém-se necessária a autorização expressa dos filiados ou beneficiários que optarem por aderir às obrigações do contrato originário”. Assim, considerando que o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e que a tese recursal gravita, nesse ponto, em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, o recurso especial não merece ser admitido, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.317.061/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). O recurso extraordinário, por sua vez, também não deve prosseguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, inciso I, e 8o, caput, incisos I e III, todos da CF, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Além disso, a eventual ofensa à Constituição do Brasil adviria, quando muito, de forma indireta. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030